Tribunal: TJDFT
Processo: 0711027-72.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 13, do Código Penal) e ameaça (art. 147, § 1o, do Código Penal), c/c arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006, à pena de 2 anos de reclusão e 2 meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena. A defesa suscita nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa e, no mérito, requer absolvição, reconhecimento de legítima defesa, desclassificação da lesão corporal para modalidade culposa e redução do valor fixado a título de indenização mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelos crimes de ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica; (iii) determinar se estão presentes os requisitos da legítima defesa ou da desclassificação para lesão corporal culposa; e (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de reparação mínima pelos danos sofridos pela vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação sucinta da decisão judicial não configura nulidade, pois o art. 93, IX, da Constituição Federal exige apenas motivação suficiente para demonstrar o convencimento do julgador, não sendo necessária a análise exaustiva de todos os argumentos apresentados pelas partes.
4. A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo laudo de exame de corpo de delito, pelos registros policiais e pelos depoimentos colhidos em juízo.
5. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e harmônica, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.
6. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma com a manifestação de intimidação capaz de causar temor de mal injusto e grave, independentemente da efetiva concretização da ameaça.
7. A alegação de legítima defesa não se sustenta quando ausentes elementos que indiquem agressão injusta e iminente contra o acusado, especialmente quando o exame pericial demonstra lesões na vítima e ausência de vestígios de agressão no agente.
8. As lesões constatadas em exame pericial são compatíveis com agressão física deliberada, revelando dolo na conduta e afastando a tese de desclassificação para lesão corporal culposa.
9. É cabível a fixação de valor mínimo de reparação por danos morais em crimes de violência doméstica, desde que haja pedido expresso da acusação, ainda que não haja instrução probatória específica sobre o dano.
10. A redução do valor da indenização mostra-se adequada diante da ausência de elementos sobre a capacidade econômica do réu e da menor gravidade das lesões constatadas.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.